Tribunal: TJMT
Processo: 1000456-88.2021.8.11.0106
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000456-88.2021.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ADALBERTO SOUZA BATISTA - CPF: 353.014.061-91 (APELADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – PARCELA PAGA – MORA NÃO COMPROVADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA - SÚMULA 72 DO STJ - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Se o devedor comprova que a prestação sobre a qual foi notificado estava devidamente quitada, não há mora a ensejar a propositura da demanda, requisito
imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Busca e Apreensão de veículo julgada improcedente, com condenação do autor a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

O apelante aduz que em 25.10.2021 ingressou com a Ação ante o descumprimento da CCB – cédula de crédito bancário no 13371287, garantido por alienação fiduciária, na qual as partes estabeleceram cláusula de vencimento antecipado da dívida e também de que o recebimento de qualquer parcela fora do prazo constituiria mera tolerância.

Sustenta a inaplicabilidade da teoria do adimplemento substancial.

Contrarrazões no id 135213848.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O § 2o do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe que “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

E a Súmula 72 do STJ enuncia que a sua comprovação “
é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

Neste caso, a notificação extrajudicial foi entregue ao devedor em 09/09/2021,
com fundamento no inadimplemento da parcela vencida em 22/01/2021 e a
Ação ajuizada em 25/10/2021.
.

Todavia, na contestação o apelado comprovou que em
21/10/2021
realizou o pagamento das prestações de no 27 a 35 ( ID
135213831)
e as de n. 36 e 37 nos seus respectivos vencimentos,
estando com o contrato adimplente quando ajuizada a Busca e Apreensão.

Ainda que o contrato possua previsão de cláusula de vencimento antecipado da dívida, o envio da notificação extrajudicial serve justamente para que o devedor pague o débito vencido a fim de evitar o ajuizamento prematuro de uma Ação. Logo, o “aviso” ao devedor atingiu a sua finalidade no caso.

Ademais, ao notificar o apelado, a instituição financeira não fez qualquer ressalva ou o informou claramente do vencimento antecipado.

Sendo assim, uma vez que não há mora a embasar esta demanda, não está preenchido o requisito da Súmula 72 do STJ, e portanto a extinção se impõe.

A propósito:

APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - PARCELAS QUITADAS ANTES AJUIZAMENTO DA AÇÃO – INADIMPLÊNCIA SUPERVENIENTE QUE DEVERIA TER SIDO OBJETO DE NOVA NOTIFICAÇÃO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – MORA NÃO CONFIGURADA - RECURSO DESPROVIDO.

A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do §2o, do artigo 2o do Decreto-Lei no 911/69, “poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

Efetuado o pagamento da parcela objeto da notificação, a mesma perde seu objeto e seus efeitos, sendo necessária nova notificação para a constituição em mora do devedor em relação às parcelas posteriores.

Não se presta à comprovação da mora a Notificação Extrajudicial encaminhada em data posterior à propositura do feito.
(TJMT – AP 1003101-44.2020.8.11.0002, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 27/05/2020)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §§2o e 11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022